Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. AGRAVANTE. VÍTIMA GRÁVIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação.
4. Verificado pedido expresso na denúncia quanto à condenação em danos morais, cabível o arbitramento dessa verba na sentença condenatória, ainda que a vítima de violência doméstica não tenha se manifestado quanto a este tema.
5.O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
6. Cabível a aplicação da agravante da alínea h do inciso II do art. 61 do CP, se verificado o estado gravídico da vítima quando da prática da lesão corporal.
7. Recurso conhecido e não provido.